Tribunal: TJMT
Processo: 1030548-08.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1030548-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Sustação de Protesto, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA MADALENA ANTUNES - CPF: 065.692.488-80 (ADVOGADO), JURUENA ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.283.842/0001-47 (AGRAVANTE), HYDROCONSULT HIDROMETRIA COM. E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.772.768/0001-09 (AGRAVADO), WESLEY DUARTE GONCALVES SALVADOR - CPF: 192.630.858-11 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE JESUS GONCALVES - CPF: 075.502.148-75 (ADVOGADO), SILAS CAMARGO GALVAO - CPF: 382.076.018-09 (ADVOGADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), RODRIGO SILVEIRA - CPF: 921.677.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA EM EMPRESA FILIAL – APLICAÇÃO DO TEMA 614/STJ – UNIDADE PATRIMONIAL ENTRE MATRIZ E FILIAL –DESPROVIMENTO.

1. A penhora de valores em nome de filial para pagamento de dívidas da matriz é admissível, conforme entendimento consolidado no Tema 614 do STJ, sendo irrelevante a discriminação de CNPJs para fins de cumprimento de obrigação patrimonial.

2. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Juruena Energia S.A.
contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, ante a incidência de aplicação de Tema n. 614/STJ.

A agravante, Juruena Energia S.A., sustenta o seguinte:

- Penhora Indevida: Alega que a penhora foi realizada sobre valores de uma empresa estranha à lide, que não integra o polo passivo da demanda. A agravante afirma que a empresa atingida pela penhora, embora seja do mesmo grupo econômico, não foi citada no processo;

- Impenhorabilidade de Valores Inferiores a 40 Salários-Mínimos: Argumenta ainda que os valores bloqueados são inferiores a 40 salários-mínimos, o que os tornaria impenhoráveis conforme a legislação processual (art. 833, IV do CPC); e

- Distinção do Tema 614/STJ: A agravante alega que a penhora sobre os bens de uma filial para quitar as dívidas da matriz não se aplicaria ao caso em questão, uma vez que a empresa atingida pela penhora não deveria ter sido incluída no processo.

Pugna pelo provimento do recurso. (Id 240664652)

Conforme certificado nos autos, o agravo interno foi interposto dentro do prazo legal, sendo considerado tempestivo. (Id 240906656)

Em suas contrarrazões, a agravada, Hydroconsult Hidrometria Comércio e Serviços Ltda., sustenta o desprovimento do recurso, alegando o caráter protelatório do recurso, e a validade da penhora que foi corretamente realizada com base no Tema 614 do STJ.

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eméritos pares,

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Registro, inicialmente, que o acórdão recorrido manteve
a penhora de valores em cumprimento de sentença, no processo de origem referente à ação declaratória de rescisão contratual e condenatória, realizada por meio do sistema SISBAJUD, sobre os ativos de uma empresa do mesmo grupo econômico da agravante.

O Tema 614 do STJ estabelece que, é possível a penhora de valores depositados em nome das filiais. O vínculo entre matriz e filial é claro, pois a filial é parte do mesmo acervo patrimonial da matriz, e não há qualquer argumento convincente que fundamente a distinção proposta pela agravante. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência majoritária são pacíficas ao reconhecer que a discriminação de patrimônios não afasta a unidade patrimonial para fins de cumprimento de obrigações.

A propósito:

Superior Tribunal de Justiça – REsp nº 1.355.812/RS. Tese: “Inexiste óbice à penhora, em face de dívidas da matriz, de valores depositados em nome das filiais, pois a filial não é uma pessoa jurídica distinta da matriz, mas parte integrante do patrimônio social da mesma pessoa jurídica.”

Assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DA MATRIZ. PENHORA, PELO SISTEMA BACENJUD, DE VALORES DEPOSITADOS EM NOME DAS FILIAIS. POSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL COMO OBJETO DE DIREITOS E NÃO COMO SUJEITO DE DIREITOS. CNPJ PRÓPRIO DAS FILIAIS. IRRELEVÂNCIA NO QUE DIZ RESPEITO À UNIDADE PATRIMONIAL DA DEVEDORA.
1. "No âmbito do direito privado, a filial faz parte do acervo patrimonial da matriz, compartilhando os mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz."
2. "A discriminação do patrimônio da empresa pela criação de filiais não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica. A devedora, matriz ou filial, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas.”

Destarte, essas decisões reforçam a unidade patrimonial entre matriz e filial, confirmando a possibilidade de penhora dos bens de filiais para o pagamento de dívidas da matriz, como no presente caso.

Desta forma, não se verifica qualquer distinção relevante que afaste a aplicação do Tema 614 ao presente caso, uma vez que a penhora sobre o patrimônio da filial é perfeitamente cabível, dada a relação de subordinação entre matriz e filial.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso de agravo interno, mantendo-se a decisão agravada e reforçando a aplicação do Tema 614 do STJ, sem distinção aplicável ao caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024